Tribunal: TJMT
Processo: 0004167-25.2012.8.11.0045
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004167-25.2012.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VALDECIR ADEMIR SANDRI - CPF: 218.275.240-49 (EMBARGADO), RONALDO CESARIO DA SILVA - CPF: 449.690.826-34 (ADVOGADO), DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR - CPF: 792.905.662-72 (ADVOGADO), LECI DE FATIMA BERTOLDO SANDRI - CPF: 273.570.070-49 (EMBARGADO), LUIS CARLOS BERTOLDO - CPF: 527.603.240-87 (EMBARGADO), MAURICIO BERTOLDO SANDRI - CPF: 002.909.161-60 (EMBARGADO), JORGE LUCCINI - CPF: 213.493.719-04 (EMBARGADO), ELISA MARLENE BERTOLDO LUCCINI - CPF: 207.506.410-53 (EMBARGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.565.770/0001-75 (EMBARGANTE), LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (ADVOGADO), JAIR CARLOS CRIVELETTO - CPF: 488.357.499-72 (ADVOGADO), FABIO GONCALVES LACERDA - CPF: 162.671.168-24 (ADVOGADO), MARCIO VIDAL DE CAMPOS VALADARES - CPF: 110.972.297-42 (ADVOGADO), FABIANO JANTALIA BARBOSA - CPF: 023.982.647-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT

EMBARGADO(S):

VALDECIR ADEMIR SANDRI

EMBARGADO(S):

LECI DE FATIMA BERTOLDO SANDRI

EMBARGADO(S):

LUIS CARLOS BERTOLDO

EMBARGADO(S):

MAURICIO BERTOLDO SANDRI

EMBARGADO(S):

JORGE LUCCINI

EMBARGADO(S):

ELISA MARLENE BERTOLDO LUCCINI

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS ILEGAIS C/C REVISIONAL DE CONTRATO

–
PARCIAL PROCEDÊNCIA - REVISÃO DE 10 (DEZ) CÉDULAS BANCÁRIAS – LIMITAÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS A 1% AO MÊS, NOS TERMOS DA SÚMULA 379 DO STJ – ALEGADAS CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS

Não há se falar em omissão se órgão julgador analisou todas as teses recursais suscitadas no agravo, manifestando-se expressamente sobre a questão dita omissa.

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

A função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco se destina a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia, observada a
res in iudicium deducta
. (STJ – REsp 434.156/PR).-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT

EMBARGADO(S):

VALDECIR ADEMIR SANDRI

EMBARGADO(S):

LECI DE FATIMA BERTOLDO SANDRI

EMBARGADO(S):

LUIS CARLOS BERTOLDO

EMBARGADO(S):

MAURICIO BERTOLDO SANDRI

EMBARGADO(S):

JORGE LUCCINI

EMBARGADO(S):

ELISA MARLENE BERTOLDO LUCCINI

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT
contra o v. acórdão de ID. n. 117898458 que deu parcial provimento à Apelação Cível interposta contra a sentença proferida na
Ação Declaratória de nulidade de cláusulas ilegais c/c Revisional de Contrato
n. 10987-58.2013.8.11.0002 ajuizada por
VALDECIR ADEMIR SANDRI E OUTROS
, para
(a) que seja recalculado o saldo devedor da
Cédula Bancária n. B10431963-0
, levando-se em conta as alterações contratuais implementadas pela sentença, ou seja, a vedação da utilização da taxa CDI na remuneração do capital, a sua substituição pelo INPC e o afastamento da comissão de permanência; (b) que sobre o saldo devedor apurado até
março de 2013
seja deduzida a importância de
R$35.698,45
e, na sequência, sobre o saldo restante atualizado até
junho de 2014
, a importância de
R$37.052,79
, relativos aos depósitos judiciais implementados pelos autores; (c) que sobre o saldo daí decorrente (positivo ou negativo) sejam deduzidas as diferenças apuradas pela perícia em cada uma das outras nove cédulas já quitadas, com correção monetária pelo INPC a partir da quitação individual de cada contrato; e (d) o afastamento dos juros de mora (1% ao mês) sobre o valor restituível/compensável, o qual somente deverá incidir a partir da liquidação e intimação para pagamento. No mais, mantida a sentença.

Sustenta a parte recorrente, em síntese, que o aresto seria contraditório ao aplicar o enunciado da Súmula nº 379 ao presente caso, a fim de limitar os juros moratórios ao patamar de 1% ao mês, pertinente a contratos bancários não regidos por legislação específica e, posteriormente, citar a legislação específica de cédulas de crédito bancário (arts. 24 a 45 da Lei nº 10.934, de 2004).

Alega, ainda, que o acórdão seria ainda omisso por não se pronunciar, nem mesmo se atentar, à contemporânea jurisprudência do E. STJ acerca da legalidade da taxa CDI como encargo contratual para fins remuneratórios, diante da ressignificação do entendimento acerca da taxa CDI após o julgamento do REsp. n. 1.781.959/SC, ora representado por outros 16 (dezesseis) julgados desde o ano de 2020.

Pleiteia, no mais, o saneamento dos vícios apontados, com o reconhecimento da possibilidade de pactuação de juros de mora em percentual superior a 1% ao mês, assim como da contratação da CDI/CETIP como índice de remuneração do capital.

Ao fim, prequestiona possível afronta aos art. 26 e art. 28, § 1º, incisos I e III, ambos da Lei n. 10.931/2004; o art. 927, inciso IV, do CPC/15; e art. 122 do Código Civil.

Contrarrazões no ID. n. 121110960, pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição
;

II - suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”

Ocorre, entretanto, que segundo a jurisprudência pretoriana “
É deficiente a fundamentação que não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.”
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 891.588/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 21/03/2017).

Nesse viés, segundo a jurisprudência pretoriana
“a contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios
é aquela interna ao próprio voto, 'existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo
, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência,
e não aquela existente entre o julgado e a lei
,
o entendimento da parte
, os fatos e provas dos autos
ou com o entendimento exarado em outros julgados
. Precedentes' (EDcl no MS 15.828/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016)”
(EDcl nos EDcl no RHC n. 75.500/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 5/4/2017).

Significa isso dizer que a contradição somente ocorre quando uma assertiva/premissa inicial vem a ser desdita por outra na mesma decisão embargada.

No caso, todavia, não há uma só premissa ou fundamento que se revele inconciliável com outro ou mesmo com a conclusão do julgado.

Afinal, o aresto deixou clara a aplicação da limitação dos juros moratórios de que trata a Súmula 379 do STJ pelo fato de que, apesar de haver legislação tratando genericamente sobre o patrimônio de afetação de incorporações imobiliárias, Letras de Crédito Imobiliário, Cédulas de Crédito Imobiliário e Cédulas de Crédito Bancário, qual seja, a Lei n. 10.931/2004, esta não trata especificamente dos parâmetros e/ou limites para a pactuação do mencionado encargo do período de anormalidade.

Senão vejamos:

“[...]

Ainda de acordo com as razões de recorrer,
no tocante ao período de anormalidade contratual (inadimplemento), alega a cooperativa que nunca ocorreu a contratação de comissão de permanência nas Cédulas revisadas, de modo que quando o título não é pago nas datas de vencimento, restou pactuada apenas a elevação dos juros remuneratórios, acrescentado de multa moratória.

Aduziu, ainda, que o que as fichas gráficas nominam como
comissão de permanência
nada mais é do que os mencionados
encargos moratórios
, de maneira que não há se falar em indevida cumulação de encargos de normalidade e de inadimplência.

O fato, porém, é que, ao contrário do que pretende fazer crer a apelante, não é permitido pactuar taxa de juros remuneratórios diferenciada para o período de anormalidade (inadimplemento).

Ora, qualquer encargo que se convenciona para a fase de anormalidade (inadimplência), para além daquelas já previstas para a fase de normalidade, deixa de ser um encargo remuneratório e transforma-se em um encargo moratório.

E neste viés, como bem preceitua a
Súmula 379 do STJ
,
‘Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês.
’
(SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/04/2009, DJe 24/05/2013, DJe 05/05/2009)

Neste viés, conquanto a Cédula de Crédito Bancário seja uma espécie de contrato bancário regida pelo disposto nos artigos 28 a 45 da Lei n. 10.931/2004, não há em tais dispositivos qualquer previsão a admitir a pactuação de taxa de juros remuneratórios para o período de inadimplência, diverso daquela estipulada para o período de normalidade.” (ID. n. 117898458 - Pág. 14)

Assim, o fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Mas não é só.

A cooperativa embargante sustenta que o aresto estaria omisso quanto aos precedentes do STJ suscitados no recurso, e que permitem a contratação da taxa CDI como índice de remuneração em contratos bancários.

A esse respeito, impende consignar que
“a omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la
ex officio
.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade.
In
COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC – LEI 13.105/2015. 1ª ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123)

No caso, o acórdão embargado não deixou de se manifestar sobre nenhuma das questões suscitadas pelas partes, tendo apontado detalhadamente as razões pelas quais concluiu que a CDI não pode compor o encargo remuneratório dos capitais emprestados.

Aliás, apresentou, para tanto, precedentes não só deste Tribunal, como das Cortes Superiores.

Vejamos:

“[...]

Da legitimidade da taxa CDI como encargo componente da remuneração do capital emprestado

O primeiro ponto de questionamento requentado pelo apelo reside na legalidade da taxa CDI - sob o argumento de que esta não foi pactuada como encargo (juro) remuneratório, mas como índice de correção monetária.

No entanto, tal arguição não corresponde à realidade.

Isso porque, embora não tenham sido juntadas as cópias de todos os contratos havidos entre os litigantes, em todos os que foram juntados há cláusula expressa trazendo o CDI
-
Certificado de Deposito Interbancário
como um encargo destinado à remuneração do capital, e não como um índice de correção/recomposição das perdas decorrente da corrosão da moeda em função do decurso do tempo.

É o que se pode depreender, por exemplo, da cláusula “ENCARGOS”, na qual o CDI
-
Certificado de Deposito Interbancário
aparece, de forma clarividente, como um encargo remuneratório, destinado a compensar a instituição concedente do crédito, ou seja, como um custo nominal do empréstimo. Vejamos:

‘ENCARGOS: Sobre o saldo devedor
incidirão encargos denominados básicos, de acordo com a
remuneração acumulada
dos Certificados de Depósito Interfinanceiro (CDI)
, apurada e divulgada pela CETIP S.A. – Balcão Organizado de Ativos e Derivativos, ou por outro índice ou metodologia que o mercado financeiro ou a autoridade normativa venham a instituir em substituição, aos quais serão somados os encargos adicionais taxa efetiva de 18,155913% (DEZOITO VÍRGULA CENTO E CINQUENTA E CINCO MIL, NOVECENTOS E TREZE MILHONÉSIMOS POR CENTO) ao ano (1,400000% ao mês), capitalizados mensalmente, no vencimento, nas amortizações e na liquidação.’
(ID. n. 113256476 - Pág. 30 - )

Cláusulas análogas se repetem em todos os demais contratos firmados entre as partes. Senão vejamos:

Contrato n. A70432905-0
:

Contrato n. A80432399-2
:

Contrato n. B00432386-4
:

Aliás, como o próprio
expert
descreveu na resposta ao ‘
Quesito B
’ da parte dos apelados, a própria natureza financeira dos CDIs nada tem a ver com recomposição das perdas inflacionárias do capital, mas sim como um dos encargos que irão compor o preço dos empréstimos interbancários – aqueles concedidos de um banco a outro –, ou seja, ou seja, um encargo evidentemente remuneratório. Vejamos:

‘Os CDI são títulos emitidos pelas instituições financeiras, que lastreiam as operações do mercado interbancário. Suas características são idênticas às de um CDB – Certificado de Depósito Bancário, mas sua negociação é restrita ao mercado interbancário. Sua função é, portanto, transferir recursos de uma instituição financeira para outra. Em outras palavras, para que o sistema seja mais fluido, quem tem dinheiro sobrando empresta para quem não tem, pois para reequilibrarem suas contas perante o Banco Central diariamente, os bancos compram e vendem os títulos entre si por meio do mercado interfinanceiro.

As operações se realizam fora do âmbito do Banco Central, tanto que, neste mercado, não há incidência de qualquer tipo de imposto, as transações são fechadas por meio eletrônico e registradas nos computadores das instituições envolvidas e nos terminais da Câmara de Custódia e Liquidação (CETIP).

Na prática, o CDI também serve para medir o custo do dinheiro para empréstimos entre os bancos. Por isso, assim como a Taxa Selic, serve de referencial mínimo para a formação de juros no mercado
.

Já a inflação representa a perda do poder aquisitivo do nosso dinheiro em relação a elevação dos preços de bens e serviços, dependendo do setor da economia, pode-se ter índices setoriais, como IGPM, INPC, IPCA, assim por diante.

Diante do exposto, a taxa do CDI não é um índice de recomposição da inflação e sim do custo do dinheiro de uma instituição financeira para outra.
’ (ID. n. 113259976 - Pág. 4 – gr. n.)

Sendo assim, a pactuação dos CDIs
-
Certificados de Depósito Interbancário
como um encargo destinado a compor a remuneração do capital emprestado continua vedada pela
Súmula 176
do STJ, segundo a qual
‘É nula a cláusula contratual que sujeita o devedor à taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP’
.

Nesse sentido, é a Jurisprudência desta C. Câmara:

APELAÇÃO – ILEGALIDADE DA INCIDÊNCIA DOS JUROS COM BASE NO CDI/CETIP – REDUÇÃO DA MULTA MORATÓRIA - SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A Ilegalidade da incidência da taxa dos juros com base no CDI/CETIP prospera no caso, uma vez que caracterizado dupla finalidade: corrigir monetariamente o valor e remunerar a instituição bancário com correção monetária, o que atrai o Verbete Sumular 176 do STJ, que assim prevê: “É nula a cláusula contratual que sujeita o devedor a taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP.”
De acordo com as Cédulas de Crédito Bancário, nota-se que os juros de mora foram fixados com base na taxa CDI/CETIP, o que comprova a ilegalidade do referido encargo e justifica sua abusividade. Quanto a reforma do decisum acerca da divisão das custas processuais e honorários advocatícios, nota-se que a Apelada se sagrou vencedora das questões centrais (sucumbência mínima), justificando o ônus da sucumbência à Apelante. Dessa forma, observa-se que o decisum objurgado está pautado na lei e orientações jurisprudenciais, de maneira que não merece reparos. (TJ/MT – Segunda Câmara de Direito Privado - N.U 1012095-12.2018.8.11.0041, Relatora: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, j. em 11/11/2020, publ. no DJE 22/02/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL – VÍCIOS INOCORRENTES NO CASO CONCRETO – SUCESSÃO EMPRESARIAL EM ÂMBITO CIVIL NÃO É MATÉRIA DE DEFESA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – COBRANÇA DE TAXA DE JUROS APLICÁVEIS AOS CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS INTERBANCÁRIOS (CDIS) E JUROS REMUNERATÓRIOS COMO ENCARGO DA NORMALIDADE – ABUSIVIDADE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – EMBARGOS REJEITADOS. [...]. 3 -
Os Certificados de Depósitos Interbancários (CDIs) e os juros remuneratórios consistem na contraprestação paga pelo consumidor à instituição financeira para remunerar o capital entregue, razão pela qual não pode este montante incidir no período de inadimplência, dado que, para tal finalidade, já existem as cominações específicas, a exemplo dos juros moratórios e a multa, tratando-se, neste caso, de comissão de permanência disfarçada.
4 – Não há razão para modificar o julgado se estão ausentes os vícios de omissão, contradição e erro material. (TJ/MT – Segunda Câmara de Direito Privado - N.U 1049553-29.2019.8.11.0041, Clarice Claudino Da Silva, j. em 05/05/2021, publ. no DJE 12/05/2021)

Em igual sentido, eis recente julgado do STJ:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. CONTRATO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS. CDI. NULIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 176 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2.
É ilegal a fixação da taxa de juros vinculada ao Certificado de Depósito Interbancário - CDI, por ser a CETIP a responsável pela sua apuração e divulgação, atraindo a incidência da Súmula nº 176 do STJ, segundo a qual é nula a cláusula contratual que sujeita o devedor a taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP
. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt no AREsp 1599182/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. em 04/05/2020, DJe 07/05/2020)” (ID. n. 117898458 - Pág. 9/12)

Ainda que hajam julgados outros em sentido contrário, certo é que, tendo o colegiado concluído pela impossibilidade de pactuação da CDI como fator de remuneração do capital, com base na jurisprudência que no entender dos componentes da C. Câmara seria o mais adequado, descabe falar em omissão do julgado quanto à não adoção dos precedentes invocados pela embargante.

Afinal, de acordo com o posicionamento desta Câmara,
“diferentemente dos precedentes previstos no rol do art. 927 do CPC/15, cuja não aplicação exige distinção expressa e fundamentada, inexiste obrigação de o julgador de analisar e afastar (distinção) todos os demais julgados invocados pelas partes diante de sua natureza meramente persuasiva, não havendo se falar em violação ao §1º art. 489 do CPC/2015.”
(TJ/MT – Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 1001705-04.2021.8.11.0000, Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 07/06/2021, publ. no DJE 18/06/2021)

Neste viés, ainda que a solução mais adequada para essa ou aquela questão fosse realmente a sugerida pelo embargante, certo é que o conserto dos comandos judiciais em debate somente poderia advir de uma reforma do julgado através da via recursal adequada, visto que
“mostra-se inviável a alteração do acórdão recorrido, na via dos embargos de declaração, em face de
error in judicando
, na medida em que este não se configura erro material capaz de ser corrigido por meio de embargos de declaração.”
(STJ – 5ª T. – EDcl no REsp 798.283/ES – Rel. Min. LAURITA VAZ – j. em 03/05/2011, DJe 12/05/2011)

Por fim, não há igualmente se falar em qualquer afronta aos artigos 26 e art. 28, § 1º, incisos I e III, ambos da Lei n. 10.931/2004; o art. 927, inciso IV, do CPC/15; e art. 122 do Código Civil.

Afinal, conforme cediço,
“inexiste obrigação de o julgador em declinar os dispositivos legais que fundamentam sua decisão, tampouco em pronunciar-se sobre cada alegação trazida pelas partes, de forma pontual, mostrando-se suficiente, à satisfação da disposição contida no art. 93, IX da CF, a apresentação, por parte do magistrado, de argumentos suficientes às razões de seu convencimento. A omissão apta a ensejar o acolhimento da aclaratória é a de conteúdo, não devendo ser confundida com omissão de
fundamento legal
.
(TJ/RS – 10.ª CCível - Embargos de Declaração nº 70027781350 – Relator: Paulo Roberto Lessa Franz – julgado em 18/12/2008)

Aliás, resta pacificado na jurisprudência pátria que
“a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco se destina a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia, observada a
res in iudicium de ducta
.”
(STJ – 2. ª T. – REsp 434.156/PR – Rel. Ministro

FRANCIULLI NETTO – julgado em 04/11/2004, DJ 11/04/2005 p. 222)

Com isso, não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a serem aclarados ou consertados, descabidos os aclaratórios do recorrente que, se quiser fazer prosperar a sua interpretação pessoal acerca do quadro fático posto, deve valer-se do recurso próprio.

Forte nessas razões,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022